Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715024-89.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715495-39.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARINEIA LIMA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que deixa de apreciar pedido de reconsideração, bem como sobre possível preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Extrai-se dos termos do agravo ora interposto que a pretensão da agravante é, em verdade, alterar a decisão ID Num. 120012913 dos autos de origem, a qual indeferiu a penhora de faturamento de pessoa jurídica. Entretanto, a referida decisão, proferida no dia 01/04/2022, aparentemente está preclusa. Intime-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora